Tribunal: TJBA
Processo: 0501124-07.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0501124-07.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogados: FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO (OAB: BA 25.560-A) E ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407-A) EMBARGADA/APELADA: MIRIAN COSTA BARRETO Advogado: WILLIEM DA SILVA BARRETO JÚNIOR (OAB: BA 31.917-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES ANTES DA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA JULGAMENTO DO APELO. MINUTA JUNTADA AOS AUTOS COM PEDIDO EXPRESSO DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DO APELO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ALVEJADO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RCURSAL. REMESSA DO FEITO À ORIGEM PARA EXAME DA TRANSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 0501124-07.2017.8.05.0274, em que figuram como embargante e embargada os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.